Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700608-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BARROS MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO BARROS MOREIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0716022-72, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante, atualmente com 76 anos, diagnosticado com Neoplasia Maligna da Orofaringe, se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a marcação de consulta na especialidade Oncologia Clínica, nos termos da prescrição médica. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar em riscos de debilidades permanentes à saúde do agravante. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça ao agravante no prazo máximo de 10 (dez) dias, o procedimento CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade em qualquer hospital da rede particular. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 810/2023/Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 153360655, dos autos de origem, informa que o pedido de consulta em Oncologia Clínica, foi inserido no dia 02/03/2023, em prioridade Vermelho – Emergência e há época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 26/01/2023 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O agravante já está inserido na ordem de prioridade para o agendamento da consulta e conforme a decisão do Juízo a quo, a concessão de liminar neste momento, violaria a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde do agravante. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 153360653, dos autos de origem, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito